Tribunal: STF
Processo: HC 207789
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 690.505/PE), assim ementado (eDOC 8):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANÁLISE INVIÁVEL POR MEIO DESTA VIA ESTREITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO INFLUENCIA NA LEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Reitera-se que "[a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria" (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).



    2. Embora a Defesa alegue vício no reconhecimento fotográfico do Agravante, vale referir que o standard probatório na ocasião da decretação da prisão preventiva é muito menos rigoroso do que aquele para a formação do juízo condenatório, além do fato de que esta Corte, em diversos precedentes, concluiu não ser possível a dilação probatória em habeas corpus nos quais se discutia a ausência de elementos de autoria e materialidade (AgRg no HC 605.814/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020; HC 602.451/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020; v.g.).



    3. Ao menos na via estreita do writ e na fase em que se encontra o processo-crime, não se mostra possível verificar se houve a observância das diretrizes estabelecidas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 27/10/2020 no HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, que se referem ao juízo condenatório, até mesmo porque a instrução criminal ainda nem se iniciou.



    4. Outrossim, observa-se que o Tribunal de origem ressaltou que "os fundamentos da prisão preventiva envolvem mais que a utilização de reconhecimento fotográfico, e neste caso, baseiam-se no conjunto probatório colhido, até o momento, dos autos" (fl. 36).



    5. No caso, os indícios de autoria delitiva encontram amparo não apenas no reconhecimento fotográfico, mas também nos “depoimentos de fls. 09/12, na nota fiscal da mercadoria de fls. 07 e 08 [...] e demais peças informativas que acompanham o inquérito policial” (denúncia – fl. 15) e a impetração sequer foi instruída com o inteiro teor do inquérito policial, de forma que não se pode concluir pela suposta ilegalidade suscitada pela Defesa.



    6. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante que: a) o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela prática de um crime de roubo ocorrido em maio de 2019, requerendo, na mesma ocasião, a prisão preventiva; b) o Juízo de origem recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva dos investigados, em março de 2020; c) a defesa prévia foi apresentada em 10.6.2021 e até o presente momento não se iniciou a instrução criminal, apesar de se tratar de processo simples, com apenas dois acusados; d) não há justa causa para a prisão preventiva, uma vez que o decreto cautelar está fundamentado apenas em um reconhecimento fotográfico viciado, realizado na delegacia a partir de “fotos de alguns criminosos que praticam roubos de cargas na região metropolitana de Recife”, dentre as quais a vítima indicou uma.



    À vista do exposto, requer a revogação da prisão preventiva.



    A liminar foi indeferida (eDOC 11). O Juízo de origem prestou as informações (eDOC 17). O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 19).



    Em petição posterior (eDOC 21), o impetrante requereu preferência no julgamento do feito e intimação prévia para sustentação oral.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O impetrante alega ausência de justa causa para a prisão preventiva, tendo em vista que a autoria delitiva estaria fundamentada apenas em reconhecimento fotográfico maculado por ilegalidade.



    Afirma não haver prova de outras fotografias no termo de reconhecimento fotográfico o que “destoa de qualquer baliza prevista no art. 226, CPP, numa demonstração cabal de indução em desfavor do paciente” e que o desacerto da decisão decorre da consideração, como indício suficiente de autoria, desse “fajuto auto de reconhecimento fotográfico”.



    De início, importa destacar as informações contidas no “AUTO PORMENORIZADO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO” (eDOC 3, p. 5):



    “[...] o qual, sob o compromisso de honra de dizer a verdade, foi convidado a descrever a pessoa de EMERSON LOPES DAVID […] Disse que tratava de pessoa do sexo masculino, pele parda, magro, com altura aproximada de 1,65m, e vestia uma camiseta tipo UV, com manga comprida na cor azul. Ultimada a descrição acima, foram expostas, diante do mesmo, diversas reproduções fotográficas em tamanhos diversos de vários cidadãos, tendo apontado depois de realizar minucioso exame, com presteza e segurança a pessoa de EMERSON LOPES DAVID, cujas características coincidem, perfeitamente, com a descrição feita no início deste auto, informando tratar-se, sem dúvida alguma, da mesma pessoa que estava ao lado do motorista e pôs quase que completamente o corpo para fora e apontou uma arma de fogo em direção ao depoente, ordenando que parasse.”



    Segundo o decreto preventivo, a materialidade e os indícios de autoria delitiva ficaram minimamente demonstrados “pelo elementos que instruem a representação processual e respectiva ação penal, em especial, pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial.” (eDOC 4, p. 2).



    Em sede de habeas corpus, o Tribunal de origem sustentou que “não se pode, através desta estreita via, analisar as provas da ação penal com o fito de averiguar a autoria do crime. A ocasião adequada é o processo de conhecimento, visto que, este sim, possui dilação probatória garantida.” (eDOC 7, p. 2).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 8, p. 8-9):



    […]



    No mérito, conforme observado na decisão agravada, embora a Defesa alegue vício no reconhecimento fotográfico do Agravante, vale referir que o standard probatório na ocasião da decretação da prisão preventiva é muito menos rigoroso do que aquele para a formação do juízo condenatório, além do fato de que esta Corte, em diversos precedentes, concluiu não ser possível a dilação probatória em habeas corpus nos quais se discutia a ausência de elementos de autoria e materialidade (AgRg no HC 605.814/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020; HC 602.451/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020; v.g.).



    Logo, ao menos na via estreita do writ e na fase em que se encontra o processo-crime, não se mostra possível verificar se houve a observância das diretrizes estabelecidas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 27/10/2020 no HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, que se referem ao juízo condenatório, até mesmo porque a instrução criminal ainda nem se iniciou.



    Outrossim, observa-se que o Tribunal de origem ressaltou que "os fundamentos da prisão preventiva envolvem mais que a utilização de reconhecimento fotográfico, e neste caso, baseiam-se no conjunto probatório colhido, até o momento, dos autos" (fl. 36).



    Cumpre esclarecer, por oportuno, que o presente caso não se enquadra nos parâmetros do precedente citado pelo Agravante (HC n. 643.429/SP), pois, ao que consta, nestes autos, os indícios de autoria delitiva encontram amparo não apenas no reconhecimento fotográfico, mas também nos “depoimentos de fls. 09/12, na nota fiscal da mercadoria de fls. 07 e 08 [...] e demais peças informativas que acompanham o inquérito policial” (denúncia – fl. 15) e a impetração sequer foi instruída com o inteiro teor do inquérito policial, de forma que não se pode concluir pela suposta ilegalidade suscitada pela Defesa.



    Sendo assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.”



    Com efeito, a negativa de provimento pelo STJ afigura-se escorreita, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de habeas corpus, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte.



    Ademais, como bem firmado no acórdão ora impugnado, as diretrizes estabelecidas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 598.886/SC, para o reconhecimento de pessoas, dizem respeito ao juízo condenatório e, no caso, a instrução criminal ainda não se iniciou.



    No que diz respeito ao excesso de prazo na formação da culpa, destaco das informações prestadas pelo Juízo de origem, o seguinte (eDOC 17):



    “[...]



    Inicialmente, insta salientar a prisão preventiva foi devidamente decretada, com fundamentos à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, contudo o mandado de prisão não fora cumprido até o presente momento, encontrando-se o Paciente em liberdade.



    Em relação à tese de excesso de prazo, inicialmente, insta destacar que o Acusado não fora encontrado no endereço apresentado, sendo frustradas as tentativas de citação pessoal. Ainda, para garantia do contraditório, fora realizado diversas tentativas de sua localização, não obtendo êxito, visto o domicílio incerto do Acusado, não havendo o que se falar em excesso de prazo ou em desídia deste Juízo.



    Ademais, a presente ação encontra-se com data de audiência de instrução designada para o próximo dia 21.12.2021 às 10h.



    Outrossim, o Paciente em nenhum momento requereu sua liberdade perante este Juízo, apresentou Procuração do Nobre Advogado lmpetrante, contudo, limitou-se a presentar resposta à Acusação, afirmando, a inocência do Paciente, em poucas linhas.



    Outrossim, trata-se de ação penal envolvendo outro Acusado, o qual não apresentou Advogado, sendo necessário o envio dos autos à Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. (grifei)



    Nesse contexto, não visualizo excesso de prazo passível de correção na estreita via, haja vista que o mandado de prisão expedido contra o paciente sequer foi cumprido e que a audiência de instrução e julgamento está prevista para 21.12.2021, não havendo que se falar em desídia do Poder Judiciário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 202818 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 25.08.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 1º DA LEI 9.613/1998; 33 E 35 DA LEI 11.343/2006; 2º DA LEI 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DE CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA E JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RÉU FORAGIDO. 1. […] 3. O acórdão impugnado registra que o paciente encontra-se na condição de foragido. Não há dúvida de que a Constituição Federal garante a todos – indistintamente – a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII); entretanto, não se pode ignorar que o reconhecimento de excesso de prazo no processo penal tem como finalidade principal evitar que o réu permaneça preso cautelarmente por longos períodos (RHC 120.070, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 24/6/2014). Dessa forma, estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto (RHC 80.525, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15/12/2000). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 170546 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25.09.2019)



    “EMBARGOS DE DECLAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AGRAVANTE PRESO AO FINAL DA INSTRUÇÃO PELA PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes. II – Não prospera a tentativa de a defesa demonstrar o alegado excesso de prazo da custódia cautelar tomando como parâmetro o tempo de tramitação da ação penal, o qual, todavia, embora considerável do ponto de vista de celeridade processual, não conduz, por si só, à libertação do paciente, uma vez que ele permaneceu em liberdade durante quase todo o processo, em razão de ordens de habeas corpus concedidos pelo Tribunal de Justiça local, e só foi novamente encarcerado em 4/1/2018 porque voltou a delinquir enquanto encontrava-se solto. III – Incide, no caso sob exame, o entendimento manifestado pela Segunda Turma do STF, segundo o qual “Não obstante o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, assegure a todos – preso ou não – a razoável duração do processo, o reconhecimento de excesso de prazo no processo penal tem como finalidade principal evitar que o réu permaneça preso cautelarmente por longos períodos. Daí por que, ‘estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto’ (RHC 80525, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15-12-2000)” (RHC 120.070/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki). IV – À luz do princípio da razoabilidade, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas no processo, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal (15 acusados, a quem são imputadas a autoria de diversos delitos de gravidade acentuada, e que conta com mais de 90 testemunhas). Assim, pelo que se depreende, o Juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que é possível dar a processos com réus presos. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 173860 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16.09.2019)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente